Tribunal: TJSP
Processo: 2162172-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
INVENTÁRIO DE BENS. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do inventário. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega que, dentre os bens arrolados, apresentados em primeiras declarações, encontra-se patrimônio pertencente ao genitor do de cujus, cuja partilha está sendo processada em ação de inventário própria, ainda pendente de julgamento. Existência de penhora no rosto dos

Ementa:
INVENTÁRIO DE BENS. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do inventário. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega que, dentre os bens arrolados, apresentados em primeiras declarações, encontra-se patrimônio pertencente ao genitor do de cujus, cuja partilha está sendo processada em ação de inventário própria, ainda pendente de julgamento. Existência de penhora no rosto dos autos. Indeferimento da suspensão que, em atenção à celeridade processual, possibilita a partilha dos bens de real titularidade do de cujus, com pagamento de eventuais dívidas, se o caso. Patrimônio advindo de sucessão que poderá ser objeto de sobrepartilha. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.